Tribunal: TJBA
Processo: 0515139-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515139-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: JOSE DOS SANTOS e outros Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ELIANE SAMPAIO DOS SANTOS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE CONVERTIDO DE COLETIVO PARA INDIVIDUAL. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTES CUMULATIVOS. IDOSOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV e V, do CPC, c/c a Súmula 568 do STJ, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde dos autores, bem como a condenação da operadora à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O contrato, inicialmente coletivo, foi convertido judicialmente em individual, após desligamento da autora da empresa, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se os reajustes aplicados ao plano de saúde por mudança de faixa etária e de forma cumulativa foram abusivos; (ii) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) analisar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 608), considerando tratar-se de contrato de adesão e relação de consumo entre beneficiários e operadora de plano de saúde. O contrato convertido em plano individual sujeita-se à regulação da ANS e às normas do CDC, devendo os reajustes por faixa etária obedecer a critérios de razoabilidade, transparência e previsão contratual expressa, vedada a discriminação do idoso (art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso). O STJ, nos Temas 952 e 1.016, fixou que o reajuste por faixa etária é válido apenas se (i) previsto contratualmente, (ii) em conformidade com normas da ANS e (iii) não for excessivo ou discriminatório. No caso concreto, os reajustes aplicados — que resultaram em aumento de cerca de 337% no período de seis anos — não foram justificados pela operadora, tampouco demonstrada necessidade atuarial ou legal, configurando-se, assim, abusividade e onerosidade excessiva (art. 51, IV, do CDC). A repetição do indébito é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida não decorreu de engano justificável, mas de conduta deliberada da operadora. O dano moral resta configurado diante da vulnerabilidade dos autores — idosos e aposentados —, da essencialidade do serviço e do impacto negativo sobre sua dignidade e orçamento, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 31; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, § 3º; CPC, arts. 932, IV e V, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 19.12.2016 (Tema 952); STJ, Tema 1.016; STJ, Súmulas 469 e 608. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.